Tribunal: CARF
Processo: 16327.720968/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO QUAL SE DISCUTE O CORRETO ÍNDICE FAP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO E MEDIDA LIMINAR JUDICIAL OU TUTELA ANTECIPADA OU OUTRA ESPÉCIE EQUIVALENTE DE REMÉDIO JUDICIAL CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, no caso de a autoridade fiscal ter verificado a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe proceder com o lançamento de ofício, inclusive nos casos necessários para prevenir decadência. Nestes, quando não houver suspensão da exigibilidade decorrente de medida liminar judicial ou tutela antecipada ou outra espécie equivalente de remédio judicial cautelar ou antecipatório, é dever lançar os acréscimos legais, no qual a multa de ofício se apresenta como cabível.
O art. 63 da Lei no 9.430 estabelece procedimento de não cabimento da multa de ofício no lançamento de ofício para prevenir decadência estritamente quando houver suspensão da exigibilidade decorrente de medida liminar judicial ou tutela antecipada ou outra espécie equivalente de remédio judicial cautelar ou antecipatório.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário – referente a contribuição previdenciária para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –, em razão de processo administrativo com efeito suspensivo em trâmite junto ao órgão competente do Ministério da Previdência Social para discutir o índice FAP – Fator Acidentário de Prevenção, que interfere no cálculo da contribuição, não afasta a obrigação do lançamento da multa de ofício no lançamento para prevenir decadência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720968/2018-41
ACÓRDÃO
9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
POR PROCESSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO JUNTO AO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO QUAL SE DISCUTE O CORRETO
ÍNDICE
FAP.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE
ENTRE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO E MEDIDA LIMINAR JUDICIAL
OU TUTELA ANTECIPADA OU OUTRA ESPÉCIE EQUIVALENTE DE REMÉDIO
JUDICIAL CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA
PREVENIR DECADÊNCIA. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, no
caso de a autoridade fiscal ter verificado a ocorrência da situação descrita
na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, cabe proceder com o lançamento de ofício, inclusive
nos casos necessários para prevenir decadência. Nestes, quando não
houver suspensão da exigibilidade decorrente de medida liminar judicial ou
tutela antecipada ou outra espécie equivalente de remédio judicial cautelar
ou antecipatório, é dever lançar os acréscimos legais, no qual a multa de
ofício se apresenta como cabível.
O art. 63 da Lei no 9.430 estabelece procedimento de não cabimento da
multa de ofício no lançamento de ofício para prevenir decadência
estritamente quando houver suspensão da exigibilidade decorrente de
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
2
medida liminar judicial ou tutela antecipada ou outra espécie equivalente
de remédio judicial cautelar ou antecipatório.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário – referente a
contribuição previdenciária para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho –, em razão de processo administrativo com
efeito suspensivo em trâmite junto ao órgão competente do Ministério da
Previdência Social para discutir o índice FAP – Fator Acidentário de
Prevenção, que interfere no cálculo da contribuição, não afasta a obrigação
do lançamento da multa de ofício no lançamento para prevenir
decadência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que dava provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 2.077/2.102) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
3
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 2.266/2.285) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 8/11/2022, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção, que, por unanimidade de votos, no que interessa no momento, negou provimento ao
recurso voluntário, mantendo o lançamento, consubstanciada no Acórdão no 2202-009.337 (e-fls.
1.990/2.011), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria que o despacho de
admissibilidade passa a rotular como (i) “impossibilidade de cobrança de multa de ofício em
razão da suspensão da exigibilidade das contribuições”, cuja ementa do recorrido e respectivo
dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência de erro no índice de reajuste aplicado sobre a alíquota
RAT, o chamado Fator Acidentário Previdenciário de que trata o art. 10, da Lei no
10.666, de 2003, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
(...)
MULTAS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento, uma vez presente a
hipótese caracterizadora de sua cobrança.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos de defesa
relativos a erros e ilegalidades na atribuição do FAP 2014; impossibilidade de
majoração
de
índices
do
FAP
2014;
alegações
de
ilegalidades
e
inconstitucionalidades de leis e decretos e ofensa aos princípios da isonomia e
referibilidade; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração (e-fls.
2.023/2.030), porém teve seguimento negado (e-fls. 2.061/2.065).
Na negativa de seguimento aos embargos de declaração consta que as questões
trazidas em sede recursal deixaram de ser conhecidas, de forma fundamentada, porque buscavam
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
4
discutir argumentos estranhos ao contencioso tributário, como, por exemplo, a definição dos
índices relativos ao FAP e respectivo percentual atribuído à pessoa jurídica, que era objeto da
contestação apresentada pelo contribuinte ao órgão do Ministério da Previdência Social, a quem
compete definir o índice FAP.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 1.129/1.169), após notificado em 18/12/2018, insurgindo-se em face do lançamento de
ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 1.107/1.118).
O lançamento de ofício se efetivou por meio de Auto de Infração. A auditoria fiscal
constatou diferenças em Contribuições Sociais Previdenciárias a título de adicional de
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT/SAT/GILRAT – RAT Ajustado pelo
FAP). Especificamente, em parcela do RAT/SAT/GILRAT, RAT ajustado pelo FAP, relativa à
majoração decorrente do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) vigente em 2014, do período
compreendido pelas competências 01 a 12/2014, inclusive o décimo terceiro salário de 2014.
O lançamento de ofício dos autos compreende apenas diferenças relacionadas com
o FAP, por particularidade específica, vez que, na ocasião do lançamento, tramitava processo de
índole não tributário-fiscal contestando o índice FAP.
Deveras, consta que o sujeito passivo apresentou, junto ao Ministério da
Previdência Social (MPS), contestação em relação ao correto índice FAP que lhe foi atribuído para
o exercício de 2014, por meio do Processo Administrativo no 1311150006172/01-1 (de índole não
fiscal-tributária).
Consta que o contribuinte se irresigna em face do lançamento de ofício por este
considerar o FAP dos sistemas informatizados, o qual seria incorreto, e sem aguardar a decisão da
contestação em relação ao correto índice FAP que foi atribuído para o exercício de 2014, na forma
tratada no Processo Administrativo no 1311150006172/01-1 (de índole não fiscal-tributária) em
curso em órgão do Ministério da Previdência Social (MPS).
Consta que, nos termos do disposto no vetusto §3o, do art. 202-B, do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (incluído pelo
Decreto no 7.126, de 3 de março de 2010), vigente à época dos fatos e da autuação, a
apresentação de contestação relativa ao índice FAP atribuído às empresas pelo MPS gera efeito
suspensivo relativamente à contribuição devida no âmbito fiscal-tributário, ainda que a solução do
índice FAP se dê junto ao órgão competente do MPS.1

1 Atualmente, o índice FAP pode ser contestado, com efeito suspensivo, junto ao Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS, na forma dos arts. 303, §1o, I, “d”, 305, II, §1o, I, 308, do Decreto no 3.048, com
redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020.
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
5
Consta que a exigibilidade do crédito tributário foi considerada suspensa pela
autoridade julgadora da DRJ, conforme hipótese prevista no inciso III, do art. 151, do Código
Tributário Nacional (CTN), tendo sido o lançamento realizado para efeitos de formalização e
prevenção de eventual decadência do crédito tributário. Conquanto, é entendido que a multa
aplicada na apuração do respectivo crédito tributário é a multa de ofício, no caso 75% (setenta e
cinco por cento), uma vez não se tratar de suspensão por medida liminar (hipóteses dos incisos IV
e V do art. 151 do CTN). Consta que o art. 63 da Lei no 9.430 somente afasta a multa de ofício
(75%) se a suspensão fosse por força de liminar (hipóteses dos incisos IV e V do art. 151 do CTN).
Consta que não há qualquer medida judicial em favor do contribuinte, no que toca ao FAP
aplicado.
No relatório fiscal é reportado que constituem fatos geradores das contribuições
lançadas as remunerações pagas aos segurados empregados da matriz (CNPJ 90.../0001-42) em
2014, sobre as quais não foram recolhidas integralmente as contribuições ao RAT Ajustado.
Consta informado que, nestes autos (16327.720968/2018-41), o lançamento é para
prevenir decadência em relação ao FAP, precisamente pela exigência de diferença e,
especificamente se exige “[a] parcela referente apenas à majoração da alíquota básica do RAT
pelo FAP, que corresponde a 0,8333%, em razão da existência de processo administrativo que
versa sobre o FAP do ano de 2014 em andamento”. É dito que o crédito lançado “está com sua
exigibilidade suspensa”.
Há um lançamento exclusivo do RAT, diferença de alíquota em razão do CNAE da
atividade preponderante, tratada no Processo no 16327.720840/2018-87. Porém, a discussão é
autônoma e, após julgamento do recurso voluntário, os autos foram desapensados, inclusive,
porque não conhecido o recurso especial do contribuinte no ponto que pretendia vincular os
autos. Consta que “[a] parcela referente apenas à alíquota básica de RAT de 1% (resultante da
diferença entre a alíquota básica do RAT de 3%, conforme o CNAE da matriz, e a alíquota básica do
RAT declarada em GFIP de 2%) é objeto do Processo Administrativo Fiscal no 16327.720840/2018-
87”.
A DRJ e a Turma Ordinária do CARF também já haviam atestado a autonomia das
discussões de cada lançamento.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 14-91.852 - 12a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 1.901/1.914),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Assentou-se pela suspensão da exigibilidade do crédito em razão do processo
administrativo quanto ao índice FAP que tramitava no MPS (CTN, art. 151, III), mas, em relação a
multa de ofício aplicada, entendeu que deve ser de 75%, na forma do art. 44, I, da Lei no 9.430,
combinado com o art. 35-A da Lei no 8.212, somente se aplicando o art. 63 da Lei no 9.430, de
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
6
27/12/1996, que afastaria a multa de ofício (75%), se a suspensão fosse por força de liminar (CTN,
art. 151, incisos IV ou V), o que não era o caso dos autos.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 1.921/1.963),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Em suma, a decisão da Turma Ordinária do CARF manteve o entendimento da DRJ.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia (conferir
despacho de admissibilidade, e-fls. 2.266/2.285), a Presidência da competente Câmara integrante
da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para as matérias preambularmente
destacadas com respectivos paradigmas, assim estando indicada a matéria para rediscussão e os
precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que não foram admitidas as
matérias a seguir: “a) nulidade do auto de infração por erro na determinação da base de cálculo do
lançamento – fato novo – reconhecimento superveniente do equívoco do cálculo do FAP do
recorrente; b) nulidade do acórdão recorrido – não apreciação de todos os argumentos do
contribuinte; c) matéria de ordem pública – apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
independentemente de comprovação de prequestionamento e de demonstração de dissídio
jurisprudencial; d) necessidade de sobrestamento do processo administrativo até decisão definitiva
de processo conexo (16327.720840/2018-87); e) ausência de renúncia ou desistência à esfera
administrativa”.
Houve interposição de agravo (e-fls. 2.298/2.311), porém restou rejeitado (e-fls.
2.345/2.351), confirmando-se a admissão prévia parcial para seguimento do recurso especial em
relação a temática já destacada com indicação paradigmática correlata.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
7
Em recurso especial de divergência, com lastro em paradigmas que indica, o
recorrente pretende rediscutir a matéria que se rotulou como sendo (i) “impossibilidade de
cobrança de multa de ofício em razão da suspensão da exigibilidade das contribuições”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois é dever afastar a multa de ofício de 75% decorrente do lançamento de
ofício, para prevenir decadência, considerando o trâmite do processo administrativo junto ao MPS
questionando o índice FAP.
Sustenta que, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do
art. 151, III, do CTN, há vedação à realização de posteriores atos de cobrança, como o lançamento
de ofício, de modo que o do lançamento para prevenir a decadência pode até ser efetivado,
conquanto sem a imposição de multa de ofício.
Invoca a aplicação do REsp no 1.131.051/SP. Argumenta que se trata de recurso
repetitivo que deve ser vinculante.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 2.361/2.366) a parte interessada (Fazenda Nacional),
tratando diretamente sobre o mérito, se manifesta no sentido de que cabe a multa de ofício no
lançamento de ofício para prevenir decadência, pois “o processo administrativo relativo à
contestação do FAP possui efeito suspensivo, mas não se enquadra na situação de exclusão da
multa de ofício, uma vez que não foi objeto de concessão de medida liminar em mandado de
segurança, ou pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de
ação judicial”.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação. Analiso, primeiramente, o juízo de admissibilidade
para conhecer, ou não, do recurso especial de divergência no que foi previamente admitido e, se
superado este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
8
O recurso especial de divergência do Contribuinte tem por finalidade hodierna a
reforma do Acórdão CARF no 2202-009.337, a partir de paradigmas apresentados para rediscutir
temática rotulada pelo despacho de admissibilidade, a saber:

(i) Matéria: “impossibilidade de cobrança de multa de ofício em razão da
suspensão da exigibilidade das contribuições”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2401-005.968
(i) Paradigma (2): Acórdão 2401-004.931

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica verificação.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, a despeito
de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Passo a específica demonstração.
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
9
Para a temática em referência, objetiva-se apresentar a alegada divergência
jurisprudencial utilizando como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção, consubstanciada no Acórdão no 2401-005.968, Processo no 10950.721119/2016-18 (e-fls.
2.231/2.245), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2015
(...)
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A contestação administrativa, formalizada em processo próprio, que versa sobre
os elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP é dotada de efeito
suspensivo, que impede os atos executórios de cobrança, porém não obsta o
lançamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil destinado a prevenir a
decadência com relação à contribuição previdenciária para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, devido à utilização pela empresa do
FAP menor que o índice publicado pela Previdência Social.
FAP.
CONTESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
Na hipótese de suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária ocorrida
antes do início do procedimento de fiscalização, em razão de contestação
administrativa quanto ao FAP atribuído à empresa, não cabe o lançamento da
multa de ofício na constituição de crédito tributário destinado a prevenir a
decadência.

Ainda, apresentou-se como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção, consubstanciada no Acórdão no 2401-004.931, Processo no 15586.720125/2013-16
(e-fls. 2.246/2.259), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2012
(...)
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho poderá ser
majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção.
FAP. CONTESTAÇÃO. RECOLHIMENTO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído, a empresa poderá contestá-lo.
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
10
No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo relativo ao FAP, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão
ser recolhidas no prazo de trinta dias contados da data da ciência da decisão,
sendo-lhes aplicados os acréscimos legais.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
DESCABIMENTO.
Não cabe aplicação de multa de ofício nos lançamentos para prevenir a
decadência em face de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorrente das causas previstas nos incisos IV e V do art. 151 do CTN.

Muito bem. Os casos fáticos-jurídicos (acórdão recorrido e acórdãos paradigmas)
estão no âmbito da tratativa sobre o lançamento de ofício para prevenir decadência em contexto
de processo administrativo paralelo, tramitando junto ao Ministério da Previdência Social (MPS),
com efeito suspensivo, no qual se discute o correto índice FAP, sendo que este índice é utilizado
no cálculo que leva a exigência da contribuição previdenciária para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho. Especialmente, discute-se nos autos sobre o cabimento, ou não, da
imposição de multa de ofício no caso da lavratura do lançamento de ofício para prevenir a
decadência.
Todos os acórdãos concordam que a existência de uma contestação administrativa
do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), em processo administrativo junto ao MPS, com efeito
suspensivo, resulta em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, III, do
CTN, no que se relaciona ao lançamento preventivo da decadência para a exigência da
contribuição previdenciária para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Isto é, todos os acórdãos concordam que é dever lavrar o lançamento de ofício para
prevenir a decadência, embora com a suspensão da exigibilidade do crédito lançado. E é este o
quadro fático de todos os acórdãos.
O ponto essencial da divergência entre os acórdãos reside na interpretação quanto
ao dever de imposição, ou não, da multa de ofício, a partir do momento em que o crédito
tributário constituído está com exigibilidade suspensa em razão de recurso administrativo no
âmbito previdenciário com efeito suspensivo discutindo o FAP (CTN, art. 151, III).
No acórdão recorrido se sustenta que a multa de ofício é devida, na forma do art.
44, I, da Lei no 9.430, devendo ser imposta, sendo cabível, mesmo suspensa a exigibilidade do
crédito tributário em razão do processo administrativo previdenciário em curso contestando o
índice FAP (CTN, art. 151, III). Entende o acórdão recorrido que o não cabimento da imposição da
multa de ofício, na forma do art. 63 da Lei no 9.430, se relaciona exclusivamente com hipótese de
decisões judiciais (CTN, art. 151, IV e V), o que não é a situação da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em razão de processo administrativo com efeito suspensivo (CTN, art. 151, III).
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
11
Aduz que a própria Súmula CARF no 17 é aplicável exclusivamente às situações de suspensão da
exigibilidade decorrentes de medidas judiciais (incisos IV e V do art. 151 do CTN), não se
estendendo à suspensão por recurso administrativo com efeito suspensivo (inciso III).
Por sua vez, o primeiro acórdão paradigma (no 2401-005.968) expõe entendimento
segundo o qual a multa de ofício não tem cabimento quando a exigibilidade da contribuição
previdenciária foi suspensa por contestação administrativa do FAP antes do início do procedimento
de fiscalização e o lançamento visa prevenir a decadência. O paradigma fundamenta essa
hermenêutica pela analogia a partir da interpretação do art. 63 da Lei no 9.430, que trata do não
cabimento da multa de ofício quando presente medida judicial ordenando a suspensão da
exigibilidade. O acórdão paradigma entende que, não tendo o contribuinte o dever de adimplir a
obrigação enquanto suspensa a exigibilidade, afasta-se a multa de ofício.
Em igual sentido, o segundo acórdão paradigma (no 2401-004.931) determina que a
multa de ofício não tem cabimento no lançamento de ofício para prevenir decadência em relação
ao período no qual o FAP se encontra contestado em sede administrativa, com efeito suspensivo,
em processo administrativo previdenciário específico em trâmite junto ao órgão do Ministério da
Previdência Social (MPS). Compreende-se que a multa de ofício só será aplicável se o recolhimento
não for feito em 30 dias após a intimação da decisão derradeira do órgão do MPS. Assenta ser a
aplicação direta do art. 63 da Lei no 9.430 e da Súmula CARF no 17 para justificar a exclusão da
multa de ofício em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Embora a
ementa mencione os incisos IV e V do art. 151 do CTN, o voto aplica a mesma lógica à suspensão
por contestação administrativa do FAP, no qual a exigibilidade estava suspensa.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Impossibilidade de cobrança de multa de ofício em razão da suspensão da
exigibilidade das contribuições”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que é dever afastar a multa de ofício de 75%,
decorrente do lançamento de ofício para prevenir decadência, considerando o trâmite com efeito
suspensivo do processo administrativo junto ao órgão do MPS.
Sustenta que, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força do
processo administrativo previdenciário com efeito suspensivo, na forma do art. 151, III, do CTN, há
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
12
vedação à realização de posteriores atos de cobrança, de modo que o lançamento de ofício para
prevenir a decadência pode até ser efetuado, conquanto sem a imposição de multa de ofício, pois
não há dever de recolher tributo diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Invoca a aplicação do REsp no 1.131.051/SP. Argumenta que se trata de recurso
repetitivo que deve ser vinculante.
O caso está detalhadamente relatado alhures. Cuida-se de discutir a possibilidade,
ou não, de imposição de multa de ofício na vigência de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário fundada no art. 151, III, do CTN (suspendem a exigibilidade do crédito tributário: III - as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo),
considerando a existência de processo administrativo previdenciário em curso em órgão do
Ministério da Previdência Social, com efeito suspensivo, contestando o índice FAP.
Muito bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, a despeito das teses
espelhadas pelos paradigmas.
Primeiro, importa anotar que o REsp no 1.131.051/SP não apresenta tese vinculante
para o debate em espécie, malgrado a alegação do recorrente.
Segundo, apesar do acórdão paradigma no 2401-004.931 assentar que a multa de
ofício não tem cabimento no lançamento de ofício para prevenir decadência em relação ao
período no qual o FAP se encontra contestado em sede administrativa, com efeito suspensivo, em
processo administrativo, tem-se que o fez com base no art. 63 da Lei no 9.430 e referenciando
pelo art. 151, IV e V, do CTN, todavia a suspensão da exigibilidade do caso é fulcrada no inciso III
do mesmo dispositivo e diploma legal, que é bem diferente das hipóteses dos incisos IV e V
mencionados.
Terceiro, como bem já assinalou o STJ:

“O art. 63, caput e § 2o, da Lei 9.430/96 afasta tão somente a incidência de multa
de ofício no lançamento tributário destinado a prevenir a decadência na hipótese
em que o crédito tributário estiver com sua exigibilidade suspensa por força de
medida liminar concedida em mandado de segurança ou em outra ação ou de
tutela antecipada” (EREsp n. 839.962/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 24/4/2013).

“O art. 63, § 1o da Lei 9.430/96 aplica-se exclusivamente, nos termos do art. 111
do CTN, às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
determinadas judicialmente (art. 151, IV e V do CTN)” (EDcl no REsp n.
972.531/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
23/3/2010, DJe de 8/4/2010)

Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
13
Vale dizer, a correta interpretação legislação tributária foi dada pela decisão
recorrida, uma vez que apenas não se lançará a multa de ofício no lançamento para prevenir
decadência se o crédito tributário estiver com exigibilidade suspensão por força de ordem judicial,
nas hipóteses dos incisos IV ou V do artigo 151 do CTN, em intelecção conjugada com o inciso I do
artigo 111 do CTN2. É isso que consta do art. 63 da Lei no 9.430:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)

No caso concreto reportado pelas instâncias ordinárias, como a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário se deu por força de processo administrativo com efeito
suspensivo, que é hipótese enumerada, em certa medida e por outras palavras, no inciso III do art.
151 do CTN (e não nos incisos IV ou V – relacionados com medidas judiciais), então não se aplica o
art. 63 da Lei no 9.430 no que se refere ao não cabimento da multa de ofício, de modo que essa é
devida e deve ser lançada.
Conclui-se, portanto, que o art. 63 da Lei no 9.430 estabelece procedimento de não
cabimento da multa de ofício no lançamento de ofício para prevenir decadência estritamente
quando houver suspensão da exigibilidade decorrente de medida liminar judicial ou tutela
antecipada ou outra espécie equivalente de remédio judicial cautelar ou antecipatório.
Outrossim, conclui-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário –
referente a contribuição previdenciária para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –,
em razão de processo administrativo com efeito suspensivo em trâmite junto ao órgão
competente do Ministério da Previdência Social para discutir o índice FAP – Fator Acidentário de
Prevenção, que interfere no cálculo da contribuição, não afasta a obrigação do lançamento da
multa de ofício no lançamento para prevenir decadência.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Contribuinte).

2 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre: I - suspensão ou exclusão do
crédito tributário.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.815 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720968/2018-41
14

Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência do Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial de divergência do Contribuinte e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2383
DF CARF MF
Original